Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. Inexistência de julgamento extra petita. Vagas reservadas às cotas raciais. Procedimento de Heteroidentificação on-line. Envio de documentos. Falha técnica no sistema. Não comprovação.
1. Não é extra petita sentença congruente com a demanda.
2. Capturas de tela que apenas indicam o nome dos arquivos, desacompanhadas dos documentos que supostamente foram anexados, não são suficientes para comprovar os envios dos documentos do procedimento de heteroidentificação on-line.
3. Não comprovado que a candidata remeteu, dentro do prazo editalício, a documentação exigida, tampouco que eventual omissão decorreu de fato imputável à banca.